Tribunal: STF
Processo: RE 660627
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 225 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/90). RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. A alegada violação aos arts. 127 e 129, I, da Constituição não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o HC 123.971, Rel. Min. Teori Zavaski, o qual fui Redator para o acórdão, entendeu que o art. 225 do Código Penal (com a redação anterior à Lei nº 12.019/2015) foi recepcionado pela Constituição Federal e apenas excepcionalmente, à vista das circunstâncias daquele caso em concreto, afastou sua incidência.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário. Precedente.



    4. Agravo interno a que se nega provimento.